Tribunal: TJES
Processo: 5030578-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030578-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELINETE DE LAI CRUZ

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AFASTADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – AFASTADA – MÉRITO -

CONSUMIDOR – DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO –
ILEGALIDADE –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO –
CABIMENTO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA.

1.
Da análise dos autos não se constata os “indícios de invalidade” referentes à procuração de lavra do causídico da apelante, sendo certo que, nos termos do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a falsidade de documento ou de seu preenchimento abusivo é de quem alega. Preliminar de vício de representação processual afastada.

2
.
A apelação interposta rebate com clareza as teses aventadas na sentença impugnada, indicando as razões pelas quais entende pela reforma do comando decisório. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada.

3.
Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

4.
Na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável reconhecida.

5
.
Os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado do C. STJ (EREsp n. 1.413.542/RS), de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado.

6
.
É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7
.
Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030578-18.2022.8.08.0024

APELANTE: ELINETE DE LAI CRUZ

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL)

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELINETE DE LAI CRUZ
contra a r. sentença de ID nº 5740117, que, nos autos da
ação
revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais
interposta em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Consoante relatado, o apelado alega que há vício de representação processual, pois a demanda em questão consistiria em espécie de demanda predatória, ajuizada em massa por advogados que
“juntam a procuração assinada digitalmente, contudo, sem foto que comprove a assinatura da parte autora”.

A recorrida alega que a procuração em questão possui indícios de invalidade,

pois a ferramenta utilizada pelo advogado para assinar as procurações seria frágil, pois
“permite a assinatura do documento por qualquer pessoa que acesse o link gerado, sendo necessário a apenas a realização de um cadastro”.

Sucede que da análise dos autos não reputo existentes indícios que demonstrem que a procuração que confere poderes ao advogado Rafael Ferreira Alves Batista (OAB MG 190.729) seria falsa. Inclusive, diversamente do aduzido pela Instituição Financeira, a procuração foi assinada de próprio punho, e não eletronicamente por intermédio de
software
como se vê a partir do ID nº 5739714.

Como se não bastasse, a petição inicial é acompanhada de inúmeros documentos pessoais da autora, o que também conduz à interpretação de que advogado e parte têm contato e que não se trata de demanda proposta autonomamente por causídico que sequer conhece a parte beneficiada.

Ainda, é imperioso destacar que, nos termos do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a falsidade de documento ou de seu preenchimento abusivo é de quem alega, no caso, o Banco recorrido. A propósito, vejamos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

Isto posto,
REJEITO
a alegação de vício na representação processual, suscitada pelo apelado.

É como voto.

VOTO

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Ainda em sede de contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que
“a parte recorrente não rebate os argumentos lançados na prolação do decisum”
e
“não se demonstrou qualquer erro constante do julgado”.

Diversamente do aduzido, a apelação interposta rebate com clareza as teses aventadas na sentença impugnada, indicando as razões pelas quais entende pela reforma do comando decisório.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELINETE DE LAI CRUZ
contra a r. sentença de ID nº 5740117, que, nos autos da
ação
revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais
interposta em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, tendo condenado a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais de ID nº 5740119, a apelante pugna, pela reforma do
decisum
hostilizado, sob o fundamento, em síntese, que

(i)
houve irregularidade na contratação, na medida em que acreditava que havia adquirido um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito, o que fica evidenciado pelo fato de não o ter utilizado;
(
ii
)
deve ser reconhecida a ilegalidade da contratação diante da ausência de transparência e esclarecimentos necessários ao consumidor contratante.

Pugna, assim, pela reforma da r. sentença objurgada para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, de modo a declarar a nulidade do contrato e a inexistência do débito, bem como a condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente pagos.

Subsidiariamente, pugnou pela conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade empréstimo consignado, para que seja recalculada a dívida restante, aplicando-se a taxa média de mercado para o mês/ano da contratação referente a empréstimo consignado tradicional, amortecendo o que já fora pago a maior.

Devidamente intimado,
BANCO BMG S/A
apresentou contrarrazões no ID nº 5740122, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A apelante,
ELINETE DE LAI CRUZ
,
relata em sua peça vestibular que é pensionista no INSS e que buscou a Instituição Financeira requerida,
BANCO BMG S/A
, com a finalidade de obtenção de um empréstimo consignado tradicional. Porém,
“
foi induzida a erro pela parte ré e acabou por aceitar oferta enganosa
”
e que
“entrou em contato com o suporte do requerido, tendo obtido como retorno que se tratava de cartão de crédito, serviço não solicitado”.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão da tutela de urgência, com a finalidade de determinar que o requerido se abstenha de promover qualquer desconto ou cobrança em seu benefício que tenha por relação o contrato de Cartão de Crédito de Margem Consignável.

No mérito, requereu, (i) seja declarada a inexistência de débitos inerentes ao contrato de reserva de margem consignável (RMC) em cartão de crédito nº 11610507; (ii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes à devolução em dobro de todos os valores descontados indevidamente; e (iii) a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais.

Subsidiariamente, pugnou pela conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade empréstimo consignado, para que seja recalculada a dívida restante, aplicando-se a taxa média de mercado para o mês/ano da contratação referente a empréstimo consignado tradicional, amortecendo o que já fora pago a maior.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, como já dito, julgou improcedente a pretensão autoral. Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

De plano, tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Ademais, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou efetivamente comprovada. Contudo, tal reconhecimento não conduz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

No caso, o termo de adesão de ID nº 5740102 não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira da contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas à evidente falta de informação coloca a consumidora em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. De início, não há de se falar em decadência (CDC, Art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo.
II. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422).
Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III). Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016. III. No presente caso, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido. lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º).
(TJDF; RInom 0702744-95.2018.8.07.0010; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 19/02/2019; DJDFTE 26/02/2019; Pág. 639)
(grifei)

______________

(...) 4.
Muito embora regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o cartão de crédito consignado passa a configurar prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via "telesaque", transferindo para sua conta montante a título de verdadeiro mútuo consignado, mas fazendo incidir sobre o negócio juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos inerentes ao cartão de crédito, sabidamente muito mais onerosos que os do empréstimo consignado
.
5. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que por expressa imposição contratual o banco está autorizado a deduzir de sua folha de pagamento a quantia correspondente ao mínimo da fatura
. Todavia, abatidos os encargos de financiamento, o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros exorbitantes e mesmo com os descontos realizados, com o passar do tempo, a dívida aumenta de forma vertiginosa. 6. Assim, no caso vertente, verifica-se que houve quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, o recorrido, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzido a assinar contrato de cartão de crédito. Assim, correta a sentença ao determinar a revisão do pacto firmado entre as partes, de maneira que seja recalculado o saldo devedor do contrato firmado pelo autor, com base nas taxas médias de mercado referentes ao empréstimo consignado, assegurando-se ao apelado a restituição em dobro, se apurada a ocorrência de pagamento a maior. (...) 11. No caso em apreço, a análise detalhada do contrato (000044) demonstra que o demandante assinou junto à instituição financeira "Termo de Adesão", que prevê a contratação simultânea de cláusulas relativas à contratação de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento e cartão de crédito consignado, com reserva de margem disponível. 12. Não há, percebe-se, qualquer previsão acerca do encerramento do contrato de mútuo, o que demonstra a intenção do banco réu, em evidente má-fé, de eternizar o débito contraído pelo demandante. E isso porque os descontos mensais previstos jamais seriam capazes de quitar o saldo devedor do empréstimo, pois a dívida estava predestinada a aumentar desenfreadamente, mês após mês, em face do acréscimo de encargos próprios de cartão de crédito, encerrando verdadeiro efeito cascata, o que demonstra de forma inequívoca a manifesta vantagem para a instituição financeira. 14. Não bastasse a dificuldade de compreensão pela parte hipossuficiente, não há dúvidas quanto à contratação abusiva e à absoluta falta de prestação de informações essenciais ao contratante, uma vez que a cláusula 10.12 da avença prevê que, "Ao assinar o presente documento, o(a) ADERENTE/TITULAR declara-se vinculado, em caráter irrevogável, irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG registrado perante o 3º oficial de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoa jurídica da capital de São Paulo sob o nº 8905949 em 17.04.2015".15. Com efeito, a hipótese dos autos retrata verdadeira "venda casada", ante a confusa contratação de diversos produtos em uma mesma proposta de adesão, mas com as especificações apenas de um deles. Trata-se de prática expressamente vedada pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (art. 39, inciso I) (...)
(TJRJ; APL 0008176-05.2018.8.19.0075; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 10/09/2020; Pág. 434)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORA, SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL, QUE PRETENDIA OBTER EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO RÉU.
Instituição que contratou o denominado cartão de crédito consignado. Plástico que permite um -saque autorizado-, mediante lançamento do valor total na fatura de cartão de crédito e consignação do pagamento mínimo da fatura. Valor principal que segue na fatura, com a incidência de encargos do crédito rotativo. (...). 1 - A informação clara e adequada sobre produtos e serviços é um dos direitos fundamentais assegurados no CDC, o qual exige que os contratos sejam redigidos de modo a permitir a compreensão, pelo consumidor, de seu sentido e alcance. Inteligência dos arts. 6º, III, 31 e 46 do CDC. 2 - Contrato firmado pela autora que não esclarece o serviço efetivamente contratado, não explica a forma de pagamento e não indica taxa de juros nem encargos.
3 - Instituição que efetuou descontos mensais em torno de R$300,00 nos vencimentos da autora, até ao menos fevereiro de 2014, correspondentes ao empréstimo de R$5.310,00, contraído ao final de 2009. Acumulação de medidas de proteção da credora, sem nenhuma contrapartida em benefício da consumidora. Excessiva onerosidade dos termos contratuais que decorre, em última análise, da violação do dever de informação. 4 - Notória hipossuficiência da consumidora. Falha na prestação do serviço e violação dos deveres de boa-fé objetiva e de informação que ensejam as obrigações de restituição em dobro dos encargos indevidamente cobrados. 5 - Recurso desprovido.
(TJRJ; APL 0017216-39.2014.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto; DORJ 09/11/2018; Pág. 359)
(grifei)

Com efeito, entendo que, na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Assim,
reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
firmado entre
ELINETE DE LAI CRUZ
e BANCO BMG S/A.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro.

A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, contudo, que a Corte Cidadã modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

No caso concreto, os descontos, portanto, ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores pretéritos, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado.

Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique a quantidade de descontos feitos no benefício previdenciário da autora. Ressalto, porém, que sobre a importância devem incidir juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ).

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.
O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.
3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.
4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.
5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.
7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.
8.
Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1
a
CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. J
Ú
LIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado. 3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)
(grifei)

Ressalto que sobre o montante, deve incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENT
O,
reformando a r. sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da alteração no resultado do julgamento, e considerando que a recorrente sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o
BANCO BMG S/A
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 14% (catorze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.